Tribunal: TJBA
Processo: 8068710-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068710-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO DE AZEVEDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
XENIA DOS SANTOS HOLTZ

APELADO: TSSA TEENS CENTRO DE EDUCACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GABRIEL CASTRO DANTAS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA
. ART. 314 DO CC/2002. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER POR PARTES, SE ASSIM NÃO SE AJUSTOU
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8068710-15.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
SERGIO DE AZEVEDO OLIVEIRA
e Apelado
TSSA TEENS CENTRO DE EDUCACAO LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR